Tribunal: TJBA
Processo: 8012800-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012800-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAIO ALEXANDER SANTOS MOREIRA Advogado(s): FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. MERA ALEGAÇÃO DE ERRO DE CRONOMETRAGEM. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. TUTELA DE PROVISÓRIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8012800-35.2025.8.05.0000, em que é agravante CAIO ALEXANDER SANTOS MOREIRA, e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça